Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709115-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDOS: SECRETÁRIO DO 41o GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISPENSA DO SERVIÇO PARA DESCONTO EM FÉRIAS. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. A Dispensa do Serviço para Desconto em Férias se trata de uma antecipação do período de férias, devendo seguir as diretrizes de planejamento do Plano de Férias Anual previsto no artigo 5o da Portaria no 7/2019 e atender ao interesse público para manutenção do serviço essencial, especialmente nos meses de atuação intensa dos bombeiros em razão do risco de incêndios florestais no Distrito Federal. 3. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega, no recurso especial, ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 2o da Lei Federal 9.789/1999, 1o da Lei Federal 12.016/2009 e 8o do Código de Processo Civil, ao argumento de que seu pedido de dispensa do serviço para desconto em férias foi indeferido de modo ilegal e abusivo, pois não teve motivação de atender ao interesse público. No apelo extremo, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos LV e LXIX, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o da Lei Federal 9.789/1999 e 8o do CPC, porque não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AgRg no AREsp 660.229/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 21/10/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 1o da Lei Federal 12.016/2009, porquanto a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender: a) da interpretação de ato normativo local (Portaria n.o 7/2019, artigo 5o), cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial; b) de ser infirmado o fundamento apontado no ato administrativo (atendimento ao interesse público para manutenção do serviço essencial no período de alta demanda dos bombeiros-militares em razão do risco de incêndios florestais no Distrito Federal), o que somente é possível mediante a reapreciação de conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, não tendo o acórdão recorrido apreciado a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos LV e LXIX, e 37, caput, ambos da CF, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a pretensão recursal carece do indispensável prequestionamento, nos termos verbetes sumulares 282 e 356, ambos do Supremo Tribunal Federal. Caso seja possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo extremo não poderia transitar, pois a solução da controvérsia está vinculada ao reexame de fatos e do material probatório, bem como da análise de ato normativo infraconstitucional local. Assim, é incensurável a aplicação dos vetos contidos nos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015